Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713660-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES DESPACHO Com fundamento nos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, intime-se recorrente do documento juntado (ID29848215 e 29848216). Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora